Tribunal: TJES
Processo: 5005653-30.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Difamação
Data de julgamento: 2022-09-16

Ementa:
EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO
.
INTERPELAÇÃO JUDICIAL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA AUTORIDADE COATORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PROCEDIMENTO DESTINADO A PRESTAR ESCLARECIMENTOS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE MERITÓRIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. As matérias trazidas no bojo do habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Juízo
a quo
, o que, a rigor, impede a sua análise por esta eg. Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.

2. A jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça autoriza a utilização do habeas corpus preventivo objetivando “
coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo, não se prestando a impedir constrição meramente intuitiva e calcada em ilações e suposições desprovidas de base fática
”. (AgRg no HC n. 654.378/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 21/5/2021.)

3. No caso, não há que se falar em risco iminente de constrangimento ilegal ao direito de ir e vir da paciente, quiçá de forma indireta, uma vez que o procedimento da interpelação criminal é destinado tão somente ao esclarecimento sobre eventuais referências, alusões ou frases, as quais, em tese, podem constituir crime contra a honra, nos exatos termos do art. 144 do Código Penal.

4. No procedimento de interpelação, a parte interpelada não pode ser compelida a prestar informações, além de que não há uma análise meritória das explicações, não sendo possível sequer a análise se a conduta da paciente está abarcada por alguma causa excludente da tipicidade ou da ilicitude penal.

5. Impetração não conhecida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5005653-30.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LIVIA GURGEL ROCHA DE PAIVA MACEDO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de
LÍVIA GURGEL ROCHA DE PAIVA MACÊDO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES
, que, nos autos da interpelação criminal movida em seu desfavor por
ALEXANDRE CAIADO RIBEIRO DALLA BERNADINA,
determinou a citação/intimação da paciente para apresentação de explicações.

O impetrante sustenta, em apertada síntese, a necessidade de trancamento da interpelação criminal, eis que a “
Paciente não pode ser interpelada criminalmente por palavras de seu advogado em petição cível, ainda que esse defenda seus interesses naquela demanda
(...)”.

Afirma que as expressões utilizadas pelo advogado da paciente na petição cível mencionada estão cobertadas pela imunidade profissional prevista no art. 7º, § 2º, do Estatuto da OAB.

Pugna pela concessão de liminar “
para que haja o sobrestamento da INTERPELAÇÃO CRIMINAL tombada sob o nº 0001778-95.2022.8.08.0014, que tramita sob a presidência da Autoridade Coatora até o julgamento do mérito deste HABEAS CORPUS.”

Ao final, pleiteia a concessão da ordem, a fim de que haja o trancamento/extinção sem julgamento do mérito da interpelação criminal.

Decisão de ID nº 2846852, proferida pela e. Desembargadora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araujo, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 3221555), por meio das quais informa que a paciente já apresentou as explicações e o interpelante já fora intimado para tomar ciência das explicações.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3228154), opinando pelo não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

NOTAS ORAIS

O SR. ADVOGADO RODRIGO VIDAL DE FREITAS:-

Cumprimento ao ilustre Presidente desta Câmara, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa. É uma satisfação estar aqui uma vez mais com vossa excelência presidindo sempre da maneira cortês que lhe é peculiar.

Hoje estamos em uma tarde de registros e por ser eu um advogado mais do interior, da Comarca de Colatina (que não é tão interior assim) e ser mineiro também. Fiquei feliz hoje com todos os cumprimentos e comovido, Desembargador Ney, com a presença de todos aqueles que lhe cercaram nestes anos no tribunal.

Para todos aqueles que não lhe conhecem tão de perto, puderam ver a pessoa, o lado ser humano que vossa excelência tem. Para nós que estamos, vez por outra na tribuna, e do interior, não temos a real noção do tamanho da generosidade de vossa excelência. Digo a vossa excelência que voltarei à Colatina com uma imagem diferente da que eu tinha. Porque já o tinha visto como magistrado, algumas vezes substituindo esta presidência, de uma maneira um pouco mais séria, mais rígida, mas sempre amparado na legalidade e nunca faltando também com a dignidade no trato com os advogados. Hoje conheci um lado de vossa excelência, o lado do ser humano. Irei embora impactado. Não tenho outro adjetivo para dizer.

Ouvi as palavras do Desembargador William, que é um par de vossa excelência, que pode causar certa suspeita, eu diria, mas ver a manifestação pública daqueles que estão ao seu redor ou que estiveram ao redor de vossa excelência e ver as menções honrosas do senhor e o carinho dirigido ao seu motorista, foi algo que me impactou.

Também sou Mineiro e vossa excelência está se aposentando no ano em que nosso Cruzeiro está voltando à séria A. E vossa excelência também é cruzeirense e eu tinha que fazer uma menção nesse sentido.

Fico feliz pela maneira, sempre muito cortês, como este Tribunal de Justiça atendeu a advocacia. Falei que embora vossa excelência não fosse o Relator (e eu ficaria em uma posição mais confortável para dizer isso), apesar de opiniões jurídicas diferentes, e como o senhor pontuou, às vezes a decisão não agradará aquilo que estamos pleiteando, mas isso faz parte. Como o Dr. Alexandre Morais da Rosa fala: faz parte do jogo. Faz parte do processo, da dialética processual, sobretudo.

Preciso enaltecer a maneira cortês como o eminente Desembargador Willian Silva nos trata. Digo isso porque para nós, que somos do interior, não temos tanta frequência para estarmos todos os dias nos gabinetes despachando. Recordo-me do período que saíamos da pandemia e V.Ex.ª otimizou muito o tempo despachando por vídeo e sempre presente, mas de uma forma muito atenciosa. Isso é muito admirável. Essa forma pedagógica de se dirigir, de se posicionar, sempre buscando as questões. Gosto de observar nos votos de vossa excelência as questões de abordagem constitucional. São muito interessantes. Costumo dizer que aprendo com aqueles que estão um passo a minha frente.

Agora, quanto ao Habeas Corpus, digo que ele perdeu o objeto. Acho que ficou até prejudicado em sua essência. Tratava-se de um Habeas Corpus preventivo em que se buscava na liminar suspender uma interpelação criminal, onde uma médica da cidade de Colatina foi interpelada para dar explicações de palavras, ao seu advogado, em uma ação, na Vara de Família, sob segredo de Justiça, que teria proferido quanto à conduta do advogado.

Ela foi interpelada criminalmente para prestar essa explicação. Impetramos um Habeas Corpus no afã de ver suspensa, liminarmente. Não trancada a interpelação, mas ver suspensa. O medo na verdade era, justamente, de perder o objeto do habeas corpus. Não conseguimos a liminar e de fato ela teve que prestar as explicações.

A grande questão (talvez soe como um desabafo), peço vênia pois usarei um português mais popular, pedir as minhas desculpas. Tenho dificuldade, até de entender algumas coisas.

Entendo a independência funcional de cada Julgador nas suas convicções, na forma de julgar. Mas essa é uma, que o Superior Tribunal de Justiça, ele já consolidou tese. Quando eu pesquiso no sítio eletrônico, jurisprudência por teses, dos crimes contra a honra, eu tenho a 13ª tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, dizendo o seguinte:

“A parte não responde por crime contra a honra decorrente de peças caluniosas, difamatórias ou injuriosas apresentadas em juízo por advogado credenciado.”

O que se queria, e o interessante, é que esse advogado que fez essa interpelação, foi noticiado hoje, no Jornal de hoje, estava vindo para cá, quando alguém me mandou, acho que na folha do Espírito Santo, ou diário do Espírito Santo, não me recordo bem, um jornal eletrônico, que na última sessão, agora, da Assembleia Legislativa, um deputado coloca do
modus operante
dele, dizendo que é um Mercador do caos. Ele dá essa atribuição para ele em uma manchete. E as pessoas são demandadas, e ele também demandou em outras situações, sempre decorrente de vara de família na justiça de Colatina. Eu fiquei feliz, porque em outra vara, a interpelação sequer foi admitida por ausência de condição da ação, por ilegitimidade aqui, justamente, porque o STJ já fixou essa tese.

Esse habeas corpus, na verdade, ele perdeu o objeto. Mas eu precisava fazer aqui o registro, é quase que um desabafo, porque eu tenho uma tese, que ela simplesmente, no modo prático, ela não serve a pessoa, é demandada, ela sofre os dessabores, de ser demandado.

Uma cidade pequena, como Colatina, aonde as coisas voltam no meio médico em que faz parte e a um desgaste.

O que se buscava na verdade nesse habeas corpus, era tão somente, evitar o desgaste, mas eu entendo que ele estava prejudicado.

E como eu precisava fazer, eu não sabia que essa seção teria essa especialidade de congratular aqui o desembargador Ney Batista Coutinho, aproveitei para fazer o registro.

Mas é mais um desabafo, porque eu entendo que perdeu o objeto, que já prestou as explicações, a matéria já ficou por demais prejudicados, é assim que a defesa manifesta.

Agradeço a atenção de todos, e digo que os meus elogios, e eu não sou demagogo e nem fico rasgando seda.

Agradeço a atenção de todos, e digo que os meus elogios, e eu não sou demagogo e nem fico rasgando seda. O que faço hoje aqui faz parte efetivamente, não posso dizer pela OAB, mas daquilo que o Rodrigo Vidal pensa nessa tarde. Não sei se isso melhora ou diminui qualquer coisa, no convívio, mas, enfim, eu precisava fazer o registro. Porque a gente tem uma prática muito ruim no Brasil, o que é ruim a gente critica, mas o que é bom, a gente não costuma dizer, até porque, quem está fazendo certo, continuar mantendo isso aí. Isso é importante para nós, advogados.

Boa tarde.

*

V

O

T

O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL CORREIA DURÃO LIMA:-(RELATORA):-

Senhor Presidente, cumprimento o senhor advogado pela sustentação oral, na verdade, eu não estava conhecendo da impetração, em razão de não vislumbrar ilegalidade a ser sanada de ofício. Mas agora estou julgando prejudicada em razão do que disse o ilustre advogado na sua ilustre sustentação.

*

A SR. DESEMBARGADOR NEY BATISTA COUTINHO:

Acompanho a eminente relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO
.
INTERPELAÇÃO JUDICIAL. EXPLICAÇÕES PRESTADAS. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.

1. Considerando que a pretensão do impetrante se limitava a impedir que a paciente fosse compelida a prestar explicações em processo de interpelação judicial, uma vez prestadas, o objeto da impetração resta prejudicado.

2. Impetração prejudicada.

DECISÃO

À unanimidade, julgar prejudicada a impetração, nos termos do voto da Relatora.